Tribunal: TJPA
Processo: 0822110-85.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822110-85.2022.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA COSTA, ERREISON CARLOS MIRANDA OU DANIEL SILVA MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. apelação criminal. roubo majorado pelo concurso de pessoas. autoria e materialidade comprovadas. validade do depoimento de policiais. confissão parcial e menoridade relativa. incidência da súmula 231/stj. concurso de agentes evidenciado. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs aos recorrentes a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). Fato ocorrido em via pública, com subtração de aparelho celular mediante grave ameaça simulada e posterior prisão em flagrante no interior de coletivo.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há provas suficientes para sustentar a condenação dos recorrentes pela prática do roubo; (ii) é válida a condenação com base em depoimentos prestados por policiais militares; (iii) é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes; (iv) há elementos para o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

iii. razões de decidir

3. Prova da materialidade delitiva confirmada por auto de apreensão e reconhecimento dos acusados. Autoria evidenciada por prisão em flagrante e testemunhos firmes de policiais ouvidos sob contraditório.

4. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece validade dos depoimentos prestados por policiais militares em juízo, quando coerentes e isentos de dúvida razoável.

5. Reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu Antônio Carlos, sem reflexo na pena, diante da vedação expressa da Súmula 231/STJ.

6. Concurso de agentes caracterizado pela ação conjunta dos acusados na abordagem e fuga, sendo desnecessária prova de prévio ajuste subjetivo.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais militares prestado em juízo, sob contraditório, possui força probatória idônea para fundamentar condenação penal. 2. A incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ. 3. A comunhão de esforços entre agentes no cometimento do roubo é suficiente para a configuração do concurso de pessoas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I e III, c; 157, § 2º, II; CPP, art. 386, VII; Súmula nº 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 943.785/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.448/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto por ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DA COSTA e ERREISON CARLOS MIRANDA MONTEIRO (ou DANIEL SILVA DE MENEZES)
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 24335238), que os
condenou, como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
, à pena individual de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Na
exordial acusatória
consta que (ID 24335129):

“I - DOS FATOS

Narra o inquérito policial que embasa a presente denúncia que, no dia 27/10/2022, por volta das 18h, os policiais militares Thiago Lima Barbosa e Rayssa Alves de Brito comandavam o policiamento ostensivo, na viatura 2405, quando foram acionados pela vítima, o adolescente KAYKE SANTOS SILVA GALVÃO, o qual lhes informou o roubo sofrido, com a subtração do seu aparelho celular, marca Samsung, modelo galaxy A32, cor preta. Comunicou que os denunciados haviam fugido, subindo em um ônibus. A vítima apontou o coletivo que os criminosos estavam e imediatamente os policiais iniciaram o acompanhamento do veículo, alcançaram e adentraram no coletivo e identificaram os suspeitos.

A vítima relatou que, saiu de sua casa por volta das 17h40min para ir ao Parque Shopping, acompanhado por seu amigo Elias da Cruz Pantoja Junior, quando no caminho, foram abordados por dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo os denunciados, fazendo a menção de que estavam armados, e anunciaram o assalto. O denunciado Erreison, que trajava uma camisa branca, ficou ao lado da vítima Kayke e de seu amigo Elias, e falou para não correrem e passarem tudo que tinham.

Ao serem abordados, a vítima disse que não tinha nada, mas o denunciado Erreison levantou a blusa de Kayke e ao perceber seu celular escondido na cintura do modelo SAMSUNG GALAXY A32, COR PRETA, fez a subtração do aparelho. Após isso, o denunciado mandou a vítima e seu amigo se afastarem sem olhar para trás e empreenderam fuga.

Conforme os autos, a vítima alega que os denunciados entraram no Parque Shopping, permanecendo lá por cerca de três minutos, ao saírem do shopping, foram em direção ao ponto de ônibus em frente ao local e ingressaram no primeiro coletivo que passou.

Nesse momento, Elias percebeu uma viatura da Polícia Militar parada em frente ao shopping, sendo assim, a vítima Kayke e seu amigo Elias se dirigiram para relatar o ocorrido, foram colocados dentro da viatura e seguiram o ônibus para tentar abordar os denunciados, os policiais conseguiram parar o transporte, encontraram os dois nacionais que haviam cometido o assalto e conseguiu recuperar o aparelho celular da vítima.

Os denunciados foram reconhecidos pela vítima, foram presos em flagrante e encaminhados para a 5ª Seccional Urbana da Marambaia.

Pontua-se que o denunciado Erreison Carlos Miranda Monteiro permaneceu em silêncio para falar somente em juízo. E o denunciado Antônio Carlos Oliveira da Costa confessou a prática do crime, descrevendo seu modus operandi.”

Em suas
razões recursais
(ID 24335260), a defesa sustenta, em síntese,
ausência de prova segura da autoria
, além de
fragilidade da prova testemunhal
colhida exclusivamente com policiais, além da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da
dosimetria da pena
, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação das atenuantes de
confissão espontânea
e
menoridade relativa
ao recorrente ANTÔNIO, além do afastamento da
majorante do concurso de agentes
quanto ao corréu ERREISON.

Em
contrarrazões
(ID 24335262), o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA se manifesta
“pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DA COSTA e ERREISON CARLOS MIRANDA MONTEIRO ou DANIEL SILVA DE MENEZES, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos, consoante os argumentos ora expendidos.”
(textual) (ID 25024350).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento presencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os apelantes
ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DA COSTA
e
ERREISON CARLOS MIRANDA MONTEIRO
, também qualificado nos autos como
DANIEL SILVA DE MENEZES
, se insurgem contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais, sustentam, em síntese: a
absolvição de ambos os réus
por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do CPP. Subsidiariamente, quanto ao réu
Antônio
, a
necessidade de aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, com afastamento da Súmula 231 do STJ e quanto ao réu
Erreison/Daniel
, a
exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
, por ausência de vínculo subjetivo com o coautor.

Passo à análise do recurso, iniciando pela apreciação do pleito comum a ambos os apelantes:
o pedido de absolvição
, sob alegação de ausência ou insuficiência de provas acerca da autoria do delito.

Todavia, o argumento defensivo não merece acolhida.

A materialidade do crime encontra-se plenamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão do aparelho celular subtraído (ID 80517495), bem como pelos relatos constantes do boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos em juízo. Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em audiência — por ausência injustificada —, a narrativa apresentada por ela na fase inquisitorial foi integralmente confirmada pelas testemunhas presenciais, notadamente os policiais militares
Thiago Lima Barbosa
e
Benilson de Carvalho Balieiro
.

O policial
Thiago Lima Barbosa
, ouvido em juízo, declarou que estavam em patrulhamento na frente do Parque Shopping quando foram acionados por dois adolescentes relatando um roubo. Um deles informou que dois indivíduos o abordaram, sendo que um simulou estar armado e levou seu celular. Eles apontaram o ônibus em que os autores embarcaram. O coletivo foi parado e, ao realizar revista nos suspeitos, encontraram o celular da vítima, que reconheceu de imediato os autores e o objeto.

O policial
Benilson de Carvalho Balieiro
, também ouvido em juízo, corroborou, afirmando que ouvi pela fonia o chamado de apoio para abordar um ônibus azul. Que realizaram a parada do coletivo. Em seguida, as vítimas chegaram e reconheceram os dois indivíduos como autores do roubo, tendo a
res furtiva
sido recuperada.

Os depoimentos acima transcritos são firmes, coesos e convergentes, não havendo qualquer indício de má-fé ou interesse pessoal por parte das testemunhas. Ao contrário do que sustenta a defesa, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece validade e força probatória aos depoimentos de policiais que atuaram na ocorrência, sobretudo quando prestados em juízo, sob contraditório.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao decidir que:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra acórdão que condenou o paciente da prática do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

2. Fato relevante. O réu foi acusado de possuir e fornecer arma de fogo a um adolescente, que tentou atirar contra um policial militar.

A absolvição em primeiro grau baseou-se na fragilidade das provas, consistentes apenas no depoimento de um policial militar.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, entendendo comprovada a autoria e a materialidade do crime, com base no depoimento do policial militar, considerado suficiente e idôneo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o depoimento de uma única testemunha, no caso um policial militar, é suficiente para sustentar a condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

5. Outra questão em discussão é a adequação da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O depoimento do policial militar, que presenciou os fatos, foi considerado suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, não havendo indícios de que o policial tivesse intenção de prejudicar o réu.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e sem contradições, pode ser suficiente para a condenação, desde que não haja provas em contrário, e especialmente se corroborado por outras provas. Ademais, para analisar tal validade seria necessário o reexame do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.

8. A fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria foi reduzida para 1/6, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige fundamentação concreta para majoração superior a esse patamar. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA PARA 4 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA. (HC n. 943.785/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)”

O próprio parecer do Ministério Público, em sede de 2º grau, conclui pela manutenção da condenação, ressaltando que:

“Aqui, importante ressaltar que os depoimentos das testemunhas em questão, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram as declarações prestadas pelo adolescente KAYKE SANTOS SILVA, em sede inquisitorial (Id. 24335086 - Pág. 9), onde o mesmo narrarou, em detalhes, a conduta delituosa contra ele praticada, nos exatos termos das declarações dos policiais. (...)

Na oportunidade, convém ressaltar que é vedada a utilização exclusiva de elementos constantes no bojo do inquérito policial para embasar um édito condenatório, nos termos do art. 155, do CPP. Porém, tais elementos podem auxiliar na decisão do magistrado, quando corroborados em sede judicial, como ocorreu no caso em análise.”

Ademais, a prisão em flagrante dos réus, efetuada minutos após o roubo, no interior do coletivo em que empreendiam fuga e
na posse do bem subtraído
, reforça, de modo decisivo, a autoria delitiva.

A negativa apresentada por Erreison em juízo não encontra qualquer respaldo nos autos, tampouco apresenta versionamento plausível ou verossímil. Antônio, por sua vez, sequer foi interrogado, tendo sido declarado revel.

Como se vê, a defesa se limita a alegações genéricas e desvinculadas do contexto fático-probatório dos autos, não logrando êxito em infirmar os sólidos fundamentos da sentença condenatória. A harmonia entre os depoimentos colhidos sob contraditório e os elementos probatórios já existentes é suficiente para a formação de um juízo condenatório seguro, não havendo espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante disso,
rejeito o pedido de absolvição formulado por ambos os apelantes
.

Superado o pleito absolutório, passo à análise dos
pedidos subsidiários formulados individualmente por cada apelante
, iniciando pela impugnação deduzida em favor de
ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DA COSTA
, no tocante à
reforma da dosimetria da pena
, com fundamento na aplicação das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, afastando-se o óbice representado pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

A sentença combatida, ao fixar a pena-base do réu Antônio em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, observou com precisão as diretrizes do art. 59 do Código Penal, destacando que todas as circunstâncias judiciais lhe eram favoráveis ou neutras. Com efeito, inexistindo vetores negativos, o magistrado sentenciante acertadamente fixou a pena-base
no patamar mínimo previsto no preceito secundário do art. 157, caput, do Código Penal
, antes de proceder à aplicação das agravantes ou atenuantes.

Na segunda fase da dosimetria, a magistrada reconheceu expressamente a presença das atenuantes da
confissão espontânea
, em virtude da admissão parcial dos fatos pelo réu na fase policial, e da
menoridade relativa
, por ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos. Contudo, deixou de aplicar qualquer redução em razão do enunciado da
Súmula nº 231 do STJ
, segundo a qual:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Esse entendimento se encontra consolidado na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e foi corretamente observado na sentença. A tese defensiva, que pretende afastar a aplicação da referida Súmula por incompatibilidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, já foi reiteradamente repelida pelas Cortes Superiores, inclusive sob a ótica da constitucionalidade da própria súmula.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, afastando a tese de legítima defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a legítima defesa pode ser reconhecida em caso de violência doméstica, quando a palavra da vítima é corroborada por outros elementos probatórios.

3.
A questão também envolve a análise da possibilidade de revaloração jurídica das situações fáticas e a possibilidade de aplicação de atenuantes, em face da Súmula n. 231 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem destacou a suficiência de provas acerca da autoria e materialidade delitiva, afastando a legítima defesa por excesso nos meios utilizados pelo réu.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a análise de legítima defesa demanda incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de recurso especial.

6. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios.

7. A Súmula n. 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme reafirmado pela Terceira Seção do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A análise de legítima defesa em recurso especial é inviável devido à necessidade de revolvimento fático-probatório. 2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.
3. A Súmula n. 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II, 25 e 65; RISTJ, art. 255, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 888.826/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.264.315/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023; STJ, EREsp 1.154.752/RS. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.552.448/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de
8/4/2025
.)
Destaquei

Logo, não há reparos a serem feitos quanto à dosimetria aplicada ao réu Antônio, que observou integralmente a legislação penal e a orientação jurisprudencial consolidada.

Dessa forma,
rejeito o pedido de readequação da pena, fundado na inaplicabilidade da Súmula 231/STJ
.

Na sequência, analiso o
pleito formulado exclusivamente em favor de ERREISON CARLOS MIRANDA MONTEIRO (ou DANIEL SILVA DE MENEZES)
, voltado à
exclusão da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP)
, sob o argumento de ausência de vínculo subjetivo com o coautor.

A pretensão igualmente não prospera.

Conforme narrado na sentença e confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo, os dois réus
atuaram em comunhão de desígnios, abordando conjuntamente a vítima e seu amigo, fazendo menção de estarem armados, subtraindo o aparelho celular e, logo após, empreendendo fuga no mesmo veículo coletivo
. A descrição dos fatos revela a nítida divisão de tarefas e o agir conjunto, apto a caracterizar a cooperação mútua e simultânea, elemento essencial à incidência da causa de aumento por concurso de agentes.

Não se exige,
para a caracterização do concurso de pessoas
no roubo, prova de um acordo prévio e expresso,
bastando a demonstração da ação conjunta, em convergência de vontades
, o que,
in casu
, está fartamente evidenciado nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MAJORENTE. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. CONSTRANGIMENTO PELO EMPREGO DE AMEAÇA EVIDENCIADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 (METADA) EM RAZÃO DAS MAJORANTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, com pena de 9 anos de reclusão. O Tribunal de origem manteve a condenação, reconhecendo a atenuante da confissão sem reflexo na pena final. A defesa alega constrangimento ilegal por não reconhecimento da tentativa, erro na dosimetria da pena por suposta incompatibilidade entre a qualificadora do §3º e a majorante do §1º do art. 158, pleiteando, subsidiariamente, a redução da fração de aumento de pena decorrente aplicação da majorante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na não aplicação da tentativa, na dosimetria da pena e na compatibilidade das qualificadoras e majorantes.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF, ressalvada a concessão de ofício em casos de flagrante ilegalidade.

4. O delito de extorsão é crime formal, consumando-se com o constrangimento da vítima, independentemente da obtenção da vantagem econômica, de acordo com a Súmula 96 do STJ. A tentativa é afastada, pois a consumação se deu no momento do constrangimento, conforme evidenciado pelas instâncias ordinárias.

5. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui pela consumação do delito de extorsão, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 626.895/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

6. A dosimetria da pena é possível de revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

7. Ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP. (REsp n. 1.353.693/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 21/9/2016.).

8. Consoante o disposto no enunciado n. 443 da Súmula/STJ, segundo o qual "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". No caso, a aplicação da fração da majorante em 1/2 (metade) apresenta fundamentação idônea considerando as circunstâncias do caso concreto, uma vez que evidenciada fundamentação concreta pelas instâncias ordinárias no sentido de que eram 3 agentes que praticaram a conduta delitiva, utilizando-se de 2 armas de fogo e uma faca.

IV. Dispositivo 9. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 763.371/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Diante disso,
rejeito o pedido de afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas
.

Ante o exposto
,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DA COSTA e ERREISON CARLOS MIRANDA MONTEIRO (ou DANIEL SILVA DE MENEZES)
, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que
os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025